Tribunal: TJSP
Processo: 2295780-51.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Inconformismo em face da dosimetria punitiva – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena – Erro judiciário não evidenciado – Pleito

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Inconformismo em face da dosimetria punitiva – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena – Erro judiciário não evidenciado – Pleito revisional indeferido.